Tribunal: TJSP
Processo: 2016089-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviço Militar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Remoção de Policial militar – Queixa de falta de motivação idônea – Alegações fundadas em fatos sem a devida comprovação de plano, essencial em mandado de segurança, sobretudo nesta fase inicial de análise do pedido de liminar suspensiva – Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo – Correto o indeferimento da liminar – Decisão impugnada mantida –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Remoção de Policial militar – Queixa de falta de motivação idônea – Alegações fundadas em fatos sem a devida comprovação de plano, essencial em mandado de segurança, sobretudo nesta fase inicial de análise do pedido de liminar suspensiva – Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo – Correto o indeferimento da liminar – Decisão impugnada mantida – Agravo de instrumento não provido.